Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONEXÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONSTATADA. EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, para julgamento da ação com pedido de nulidade de escritura pública de inventário extrajudicial c/c nulidade de alienação de bem imóvel.
2. No caso, narra a autora da ação de origem que, após obter êxito na penhora no rosto dos autos do inventário, visto ser credor de um dos herdeiros, sobreveio homologação de desistência do inventário judicial, cuja sentença foi cassada pela 1a Turma Cível. Todavia, os herdeiros lavraram escrituras públicas de inventário extrajudicial e de contrato de compra e venda de imóvel que compõe o acervo do espólio.
3. Diante das peculiaridades que envolvem o caso concreto, embora a autora adote como fundamento para sua pretensão o fato de que o pedido de desistência do inventário judicial teria sido realizado com o intuito de fraudar a execução, não há como se negar que a lide envolve aspectos mais abrangentes, com ampliação objetiva e subjetiva. A causa de pedir alberga a pretensão de anulação de escrituras públicas, inclusive por outros fundamentos, tais como a simulação, não se limitando ao reconhecimento da ineficácia da alienação do imóvel em relação ao exequente, tal qual prevê o art. 792, § 1o do CPC, podendo, até mesmo, resvalar efeitos na própria efetividade do acórdão que cassou a sentença que homologou a desistência do inventário judicial.
4. Além disso, a ação em fase de cumprimento de sentença nem sequer estava mais a tramitar perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília à época da decisão que declinou da competência (22/4/2024), porquanto foi determinada a redistribuição, em 28/2/2024, para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em virtude do decreto de insolvência do executado; e extinta, por sentença, em 22/3/2024.
5. Na hipótese, não se verifica, à luz do disposto nos arts. 55 e 286 do CPC e da Súmula 235 do STJ, nenhuma causa hábil a justificar a modificação da competência.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 1a Vara Cível de Brasília.